Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714374-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702774-67.2022.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença deflagrado contra a Fazenda Pública, declarou a incompetência da referida Vara e determinou a redistribuição aleatória do processo para uma das demais Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal não especializadas, nos seguintes termos (Id. 118964066 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1_ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2_ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão”. Em seguida, a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, com os seguintes fundamentos: “Nos autos da ação principal 0013136-95.2000.8.07.0001, em ID 42377987, foi proferido o seguinte despacho: “O acórdão id 42334528 não dispensou a parte autora do dever de promover a liquidação do cumprimento de sentença, apenas assentou tratar-se de incidente processual. Assim, promova o autor a liquidação do título, trazendo aos autos lista dos substituídos beneficiados filiados ao Sindicato ao tempo da propositura da ação (instruindo o pedido com prova da data da filiação). Deverá o exequente observar também que são alcançados pelo título apenas os servidores do TCDF ingressos na carreira por vínculo estatutário até julho 1990, excluídos, portanto os trabalhadores celetistas e os servidores que não foram regidos pela Lei 38/89 ao tempo dos expurgos inflacionários. Com os cálculos do credor, intime-se o Distrito Federal para manifestação.” Verifica-se, portanto, que o requerente, em atendimento ao determinado pelo Juízo, deu início à liquidação da sentença, mediante a introdução dos documentos e cálculos de um grupo de substituídos, não justificando sua redistribuição por sorteio. O que se deu foi apenas o desmembramento dos grupos de servidores substituídos. Não se pode confundir, portanto, este pedido de liquidação de sentença, feito em caráter coletivo pelo ente sindical (sujeita a distribuição por dependência ao Juízo que prolatou o título executivo), com execução individual de cumprimento de sentença coletiva (esta, sim, sujeita à livre distribuição). III – Diante de todo o exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública, com apoio no artigo 66, inciso II, do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência. Providencie o CJU o protocolo desta decisão como pedido de processamento de conflito de competência, acompanhada de cópia das peças necessárias para a análise da questão, através do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau – PJe, conforme previsto na Portaria Conjunta n. 22, de 21/3/2018. No mais, aguarde-se o julgamento do conflito de competência”. Constato que a 1a Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência Negativo n° 0716181-97.2022.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, declarou, por unanimidade, ser competente o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. SUSCITANTE. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA E SAÚDE DO DF. SUSCITADO. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Conforme precedentes (REsp 1663926/RJ, EDcl no CC 131618/DF, REsp 1391198/RS), o STJ firmou o entendimento que sob pena de inviabilizar a tutela de direitos de natureza divisível, os pedidos de liquidação ou de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva não induzem prevenção do juízo prolator. Ainda, o teor do caput combinado com a parte final do inciso II, do §3o, do art. 137, do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT, estabelece que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão distribuídos e numerados em ordem crescente. 2 - Declarado competente o juízo suscitado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Em seguida, os Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão foram rejeitados e o conflito de competência transitou em julgado em 21.9.2022. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora